Tribunal: TJSP
Processo: 2222032-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Desdobro de IPTU – Recurso contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada para compelir a autoridade pública impetrada a proferir decisão administrativa – Prolação de sentença nos autos de origem – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo de instrumento prejudicado.